Tribunal: TJBA
Processo: 0510225-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N. 0510225-48.2016.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

APELANTE: MD BA MAG EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

ADVOGADA (S): EMÍLIA MOREIRA BELO

APELADO: PAULO CÉSAR PINHEIRO FEITOSA

ADVOGADA (S): VÂNIA OLIVEIRA REIS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO EM 12 (DOZE MESES). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE INCC PELO IPCA NO PERÍODO DE ATRASO, JÁ INCLUÍDO
N
O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. TEMA Nº 996/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
REDUZIDO DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM DANO MORAL. POSSIBILIDADE. ORIGENS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0510225-48.2016.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
MD BA MAG EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
,
sendo
Apelado

PAULO CÉSAR PINHEIRO FEITOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.